Tribunal: TJDFT
Processo: 0070805-91.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO CONFORME O ART. 485, INCISO III, DO CPC. SÚMULA N° 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - Ainda que o apelante-autor tenha dado indícios de que poderia ter abandonado o feito, cabe tão somente ao réu requerer a extinção do processo por este motivo, consoante a súmula n° 240 do Superior Tribunal de Justiça.
2 - A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, deve ser cassada, caso não decorra de um prévio requerimento do réu neste sentido.
3 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença prolatada, determinando-se a remessa do feito ao Juízo de origem a fim de seja regularmente processado.